Tribunal: TJMT
Processo: 1014271-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014271-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERLEY DA SILVA GOMES - CPF: 406.631.751-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
) – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA – ANOTAÇÃO INDEVIDA – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – PREJUÍZO PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) – VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO – ANÁLISE INVIABILIZADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central de dívida cuja cobrança foi judicialmente suspensa gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), visto que possui natureza de órgão restritivo.

Se a regularidade do débito está sendo discutida em outro processo, é inviável a declaração de sua inexigibilidade na presente demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante defende a ocorrência de dano moral em razão da inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes e pede a condenação do apelado a indenizá-lo.

Discorre sobre a perda de tempo de vida útil ao tentar solucionar a questão.

Contrarrazões no ID. 212674101.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega na inicial da Ação
que é indevida a anotação feita pelo réu no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (
SCR
), pois se refere a débito de cartão de crédito ainda em discussão no processo n.
1009792-08.2019.8.11.0003 em que já havia obtido liminar de suspensão da cobrança.

Na mencionada demanda a antecipação da tutela foi deferida para “
determinar que a requerida, no prazo de 72h, suste a cobrança em folha de pagamento do autor de qualquer valor atinente ao contrato colacionado no ID. 23520149, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada ao valor da obrigação litigiosa
” (ID.
220516932
do mencionado feito).

Essa decisão foi mantida no AI n.
1001313-98.2020.8.11.0000, em que se condicionou a sustação ao depósito judicial do montante da dívida, o que foi cumprido pelo autor.

Desse modo, uma vez que a cobrança estava suspensa,
é claramente imotivado o registro no
SCR
, que tem natureza de cadastro de inadimplentes (
REsp.
1675058/RS).

Assim, o dano moral decorrente dessa conduta injustificada é presumido (
in
re

ipsa
), dispensa comprovação, e tem de ser arbitrado em importância suficiente para atender às funções compensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista desses critérios, fixo a reparação em R$10.000,00, o que está em sintonia com o comumente aplicado por esta Câmara julgadora em situações análogas.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA –ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – DETERMINAÇÃO DE BAIXAR A ANOTAÇÃO – MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM - VALOR FINAL REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, referente à regularidade da inscrição no Sistema de Informação de Crédito, que possui natureza de órgão restritivo.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo
”.

(
TJMT
,
N.U
1023292-56.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o-3-2023,
DJE
de 7-3-2023).

E ainda:

AP 1000964-52.2018.8.11.0037;

AP 1000703-38.2021.8.11.0084;

Quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito, é vedada a análise nesta demanda, pois o Contrato que o originou está sendo discutido na AP
1009792-08.2019.8.11.0003, em trâmite neste Tribunal.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar o apelado ao pagamento de R$10.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em razão da sucumbência recíproca, o autor arcar
á
com 15%
desse ônus
e o réu com 85%. Defino os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024